Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÙDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO.
I. A hodierna jurisprudência do c. STJ e das Turmas Cíveis convergem em relação à natureza exemplificativa do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, de modo que, comprovada a imprescindibilidade do uso de determinado medicamento, para o resguardo da saúde e/ou a integridade física ou mental do beneficiário, seu custeio pela operadora do plano de saúde não pode ser obstado pela ausência de previsão no supramencionado rol.
II. A recusa injustificada do fornecimento do fármaco é situação suscetível de caracterizar o dano moral, ainda mais quando as consequências decorrentes do seu não uso variam entre danos irreversíveis a órgãos vitais e até o óbito do paciente, ocasião que não se confunde com o mero dissabor do cotidiano.
III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.